Tribunal: STF
Processo: HC 210878
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 710.994, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 07.09.2021, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio. O Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Sorocaba/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 710.994, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada a audiência de custódia. Ressalta que “nem mesmo a Pandemia da COVID-19 é justificativa plausível para a não realização da audiência de custódia”.



5. Prossegue a narrativa para alegar que a decisão que decretou a custódia preventiva é ultra petita. Para tanto, afirma que “em momento algum o (...) Promotor de Justiça oficiante nos autos originários fundamentou o requerimento de decretação da prisão preventiva na conveniência da instrução criminal”. Contudo, o magistrado decretou a prisão por este fundamento. Por fim, aponta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando a primariedade do paciente.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



11. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente e demais corréus, “servidores públicos que, em razão dos cargos, possuem porte de arma de fogo, perpetraram crimes de tentativa de homicídio em razão de mero entrevero ocorrido no interior de casa noturna, não se resignando a efetuar disparos de arma de fogo em frente ao estabelecimento, já expondo a incolumidade pública a severo risco, como também perseguindo os ofendidos na tentativa de consumar seus intuitos criminosos de ceifar a vida das vítimas por motivo de somenos importância e efetuando novos disparos de arma de fogo tudo a demonstrar que desprovidos de qualquer responsabilidade social”.



12. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual de que “o paciente teria ameaçado uma das testemunhas mediante exibição de arma de fogo”.



13. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física de testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator